Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702666-49.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS OVIDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que as contrarrazões foram juntadas fora do prazo, e o recurso especial já foi apreciado através da decisão de ID 54679476, retornem os autos à Secretaria, para que lá aguardem o transcurso de prazo para interposição de eventual recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014